Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM PÁGINA DA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. Caso em Exame
1. Recurso Inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando, solidariamente, as empresas requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de danos morais. Corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da decisão, com incidência de juros legais a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.
2. Nas razões recursais, a primeira ré sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, já que o próprio autor teria inserido, por descuido ou de forma voluntária, seu número de telefone celular no perfil da empresa recorrente. Assevera que não houve qualquer inserção de dados por parte da concessionária, tampouco possui ingerência sobre o conteúdo de perfil público mantido em plataforma digital da qual não é responsável. Defende a ausência de ato ilícito capaz de ensejar compensação por danos morais. Requer efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Em contrarrazões (ID 77111859), a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, ao disponibilizar indevidamente o número de telefone pessoal do autor, atribuindo-lhe equivocadamente vínculo com a empresa.
III. Razões de decidir
6. EFEITO SUSPENSIVO. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Ainda, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade, nos termos da Lei 13.709/18 (LGPD), conforme art. 17.
10. No caso, a parte recorrente não logrou comprovar que foi o próprio autor quem inseriu seu número de telefone no cadastro de pesquisa vinculado à empresa recorrente. Por outro lado, a parte recorrida demonstrou de forma suficiente que seu número estava vinculado equivocadamente ao perfil da empresa (IDs 77111790 e 77111789), o que evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Com efeito, a responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviços impõe o dever de vigilância sobre os dados que são disponibilizados ao público, especialmente quando vinculados à sua atividade comercial. A negligência na correção ou fiscalização dessas informações, ainda que mantidas em plataformas de terceiros, configura omissão relevante, apta a ensejar reparação por danos morais, diante da indevida exposição do consumidor.
12. Logo, é devida a reparação por danos morais decorrente da inserção indevida do número pessoal da parte autora em lista telefônica, como se pertencente a estabelecimento comercial, diante dos transtornos permanentes suportados, sobretudo pelas inúmeras ligações recebidas de terceiros. A conduta da parte ré, ao vincular erroneamente o número do recorrido, violou a confiança legítima que se espera na prestação de serviços, gerando angústia, incômodos e prejuízos que excedem os meros aborrecimentos cotidianos, sendo plenamente justificável a condenação por danos morais.
13. O valor fixado a título de compensação - R$ 2.000,00 - mostra-se proporcional à extensão do dano e razoável à luz dos princípios da reparação integral, pedagógica e da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo motivo para sua redução.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Lei 13.709/18 (LGPD), art. 17.
Jurisprudência relevante citada: n/a.